Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1009185-33.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: SCOT – Serviço Cacerence de Ortopedia e Traumatologia
Impetrado: Secretário de Estado de Saúde – SES/MT
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SCOT – Serviço Cacerence de Ortopedia e Traumatologia contra o ato reputado ilegal atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Saúde da SES/MT.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante informa, em síntese, que “sagrou-se vencedora do Pregão no 35/2020 e, em razão disso, na data 28/01/2021, celebrou com o Estado, via Secretaria de Estado de Saúde, um contrato administrativo, denominado ‘Contrato no 033/2021/SES/MT’ para prestação de serviços médicos especializados na cidade de Cáceres, junto ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes”.
Contudo, “embora previsto contratualmente o início da prestação dos serviços para a data 28/01/2021, o Diretor Administrativo do Hospital (Onair Nogueira), sob autorização do Coator, só emitiu a Ordem de Serviço (Ordem de Serviço no 013/2021/HRCAF/SES/MT) após o decurso de mais de 2 (dois) meses, ou seja, na data 07/04/2021, sem apresentar qualquer motivo pela demora, a despeito de instado a tanto, o que o contrariava por não considerar o gestor da Impetrante uma pessoa simpática aos seus olhos”.
Argumenta que a partir da emissão da ordem de serviço “exsurge uma celeuma, haja vista que a Impetrante, via seu gestor, não pareceu “simpática” aos olhos do Diretor Administrativo do Hospital, que passou a exigir, no período de 07/04/2021 a 07/05/2021, o cumprimento de uma série de obrigações (algumas previstas no edital e no contrato, outras não), tudo no afã de opor obstáculos ao início das atividades da Impetrante e, de modo indireto, para favorecer outra pessoa a prestar os mesmos serviços contratados com a Impetrante”.
Nesse contexto, “na véspera da data de início das atividades, e aqui surge a ilegalidade impugnada e a ser reparada, a Impetrante recebeu do Diretor Administrativo do Hospital Regional de Cáceres Dr Antônio Fontes, Sr. Onair A Nogueira, uma Notificação Extrajudicial (Ofício Nr 075/DA/HRCAF/2021 de 03/05/2021), na qual é apontada a existência de supostas irregularidades que, no ponto de vista daquele insigne signatário, tais seriam (1) ausência de comprovação de registro profissional do médico Dr Felipe Faria Bloemer e do RQE – Registro de Qualificação de Especialista dele junto ao CRM-MT e (2) a ausência de cadastro dos profisionais que compõe a equipe médica da Impetrante junto ao CNES – Cadastro Nacional de Entidades de Saúde, fato que, no ponto de vista dele, seria um obstáculo para iniciar as atividades profissionais na data 04/05/2021”.
Assinala que “as supostas irregularidades não existiam e não existem e, ademais, ainda que as mesmas existissem, tais jamais seriam obstáculos para início das atividades profissionais da Impetrante no Hospital Reginal de Cáceres, motivo pelo qual, na data 06/05/2021, a Impetrante requereu ao Coator, conforme cópia do requerimento anexo (Protocolo Nr 182125/2021, autos anexos), a revisão do ato praticado pelo Diretor Administrativo do Hospital Regional de Cáceres (...),comprovando a inexistencia de tais irregularidades, para autorizar o imediato início da prestação dos serviços médicos especializados, requerimento este que não obteve nenhuma resposta, cuja omissão induz indeferimento”.
Dessa forma, “a demora (...) para revisar o ato do Diretor do Hospital e autorizar o início da prestação dos serviços médicos, além de ferir o princípio da duração razoável do processo, também importa em violação às regras legais que trata do certame, haja vista que a procrastinação, de um lado, causa danos à Impetrante porquanto sagrou-se vencedora do certame, contratada e está sendo obstada ilegalmente de iniciar as atividades e, de outro, por vias transversas, facilita a prestação de serviços por pessoa que não venceu a licitação” (sic).
Assim, pugna pela concessão de medida liminar para “suspender/cassar os efeitos da ordem ou obstáculos constantes do Ofício Nr 075/DA/HRCAF/2021 de 03/05/2021 e dos atos editados em decorrência dele (ou omissão que induz indeferimento) e determinar ao Coator, por tratar-se de ato administrativo vinculado, para autorizar o imediato início da prestação dos serviços pela Impetrante junto ao Hospital Regional de Cáceres em razão da ordem de serviço emitida (Ordem de Serviço no 013/2021/HRCAF/SES/MT), sob pena de multa diária a ser fixada ou, entendendo-se de modo diverso, determinar ao Coator para decidir, no prazo de 24 horas, o requerimento (Protocolo no 182125/2021) de revisão e autorização de imediato início da prestação dos serviços, sob pena de multa diária a ser fixada”, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
Decido.
Preliminarmente, observam-se nesta impetração dois pedidos, um deles formulado em caráter subsidiário. O primeiro consiste na suspensão (em sede liminar) e cassação (em sede meritória) “da ordem ou obstáculos constantes do Ofício 075/DA/HRCAF/2021 de 03/05/2021 e dos atos editados em decorrência dele”. Subsidiariamente, pugna-se seja determinado ao Secretário de Estado de Saúde que profira decisão, em 24 horas, no “requerimento (Protocolo no 182125/2021) de revisão e autorização de imediato início da prestação dos serviços, sob pena de multa diária a ser fixada”.
Ocorre que os pedidos se voltam contra autoridades diversas, umas das quais não possui foro nesta Corte de Justiça. O ato coator principal e objeto do primeiro pedido está consubstanciado no Ofício N. 075/DA/HRCAF/2021, do Hospital Regional de Cáceres, presentado pelo seu Diretor Administrativo, sr. Onair Azevedo Nogueira. Haveria, pois, de ser debatido em primeiro grau de jurisdição. Já o pedido subsidiário é formulado em desfavor do Secretário Estadual de Saúde, visto que de sua parte haveria omissão na análise do requerimento de “revisão e autorização de imediato início da prestação dos serviços” (Protocolo no 182125/2021), aviado administrativamente pela impetrante.
É pressuposto lógico da cumulação que o juízo possua competência absoluta para conhecer de todos os pedidos formulados (art. 327, par. 1o, II, CPC). Contudo, em hipóteses que tais, “não deve o magistrado indeferir totalmente a petição inicial (...); deve admitir o processamento do pedido que lhe é pertinente, rejeitando o prosseguimento daquele estranho à sua parcela de jurisdição. (...)”. (DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 23. ed. Salvador: Juspodivm, 2021. v1., p. 724).
Assim, visto que não compete a este Tribunal determinar a suspensão de ato administrativo proferido por Diretor Administrativo de Hospital Municipal, sendo tal vício insanável porque a tangenciar competência absoluta desta Corte (logo, desnecessária a intimação para emenda da exordial), com fulcro no art. 330, II, do CPC, indefiro parcialmente a petição inicial, apenas no que toca o primeiro pedido da impetração.
Passo a analisar a alegada mora na análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante (Protocolo no 182125/2021).
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.
Com efeito, ao menos nesta fase de análise sumária, a documentação trazida a reboque da exordial revela que a impetrante formulou o requerimento n. 182125/2021 em 06/05/2021, ou seja, há 25 (vinte e cinco) dias. Contudo, o art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 preceitua que “o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.
A alegação genérica de omissão na análise do requerimento, desacompanhada de qualquer documento a demonstrar que as partes entabularam prazo menor para a manifestação do ente público, afasta o “fumus boni iuris” essencial à concessão da liminar pleiteada.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado